Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios, apesar do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento, que reconheceu excesso de execução praticado pelas exequentes. Requer a inversão do ônus de sucumbência e a condenação da exequente ao pagamento de honorários sobre o valor reconhecido como excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da executada/impugnante quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente diante do reconhecimento de excesso de execução imputável às exequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, estando presente a regularidade formal do recurso.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 410 (REsp 1.134.186/RS), firmou a tese de que são devidos honorários advocatícios ao executado em caso de acolhimento, mesmo parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. O acórdão recorrido reconheceu excesso de execução, pois 30% do valor do imóvel desapropriado estava destinado ao pagamento de honorários contratuais, devendo os cálculos da execução limitarem-se aos 70% pertencentes aos herdeiros.
6. Nos casos de acolhimento parcial da impugnação, o princípio da causalidade impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor do excesso reconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. São devidos honorários advocatícios em favor do executado sempre que houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor reconhecido como excessivo, observando-se os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 85, §§ 2o e 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01.08.2011, DJe 21.10.2011 (Tema 410); TJDFT, Acórdão 1868598, AI 0751951-20.2020.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 10.06.2024; TJDFT, Ap. Cív. 0714238-64.2017.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23.01.2019, DJe 30.01.2019.